Tribunal: TJSP
Processo: 1019071-58.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços médicos e hospitalares. Ação de cobrança. À míngua de prova de rescisão do contrato entre as partes, que exige notificação específica, são devidas as mensalidades cobradas pela autora. Como o débito indicado na inicial já contempla os encargos moratórios até setembro/2016, correção monetária e juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir do mês

Ementa:
Prestação de serviços médicos e hospitalares. Ação de cobrança. À míngua de prova de rescisão do contrato entre as partes, que exige notificação específica, são devidas as mensalidades cobradas pela autora. Como o débito indicado na inicial já contempla os encargos moratórios até setembro/2016, correção monetária e juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir do mês subsequente (outubro/2016).

Recurso improvido, com alteração de ofício da data inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora.